Tribunal: TJSP
Processo: 2144002-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução de título extrajudicial – Irresignação contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos quando do seu recebimento – Bens oferecidos à penhora que foram recusados pelo credor, que alegou serem em montante insuficiente à satisfação da dívida, posto que mal avaliados quanto a questão de depreciação pelo uso – Aceitação dos bens ofertados é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução de título extrajudicial – Irresignação contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos quando do seu recebimento – Bens oferecidos à penhora que foram recusados pelo credor, que alegou serem em montante insuficiente à satisfação da dívida, posto que mal avaliados quanto a questão de depreciação pelo uso – Aceitação dos bens ofertados é faculdade do credor, que pode recusa-los quando não obedecida a ordem do art. 835 do CPC ou quando insuficientes à satisfação da execução – Juízo não garantido – Ausência de demonstração dos demais requisitos do art. 300 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144002-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes YELLOW
SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA. e GRIN MOBILIDADE LTDA., é agravado
LET ́S RENT A CAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
2/9
LKT
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000
Agravantes: Yellow Soluções de Mobilidade Ltda. e Grin Mobilidade Ltda.
Agravado: Let ́s Rent A Car S/A
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Juiz de Direito: Jane Franco Martins Bertolini Serra
Número de origem: 1044446-67.2020.8.26.0100
VOTO No 2.090
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução de título
extrajudicial – Irresignação contra decisão que não atribuiu efeito
suspensivo aos embargos quando do seu recebimento – Bens
oferecidos à penhora que foram recusados pelo credor, que alegou
serem em montante insuficiente à satisfação da dívida, posto que
mal avaliados quanto a questão de depreciação pelo uso –
Aceitação dos bens ofertados é faculdade do credor, que pode
recusa-los quando não obedecida a ordem do art. 835 do CPC ou
quando insuficientes à satisfação da execução – Juízo não
garantido – Ausência de demonstração dos demais requisitos do
art. 300 do CPC. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yellow
Soluções de Mobilidade Ltda. e Grin Mobilidade Ltda. nos autos de execução de título
extrajudicial, contra a respeitável decisão copiada a fls. 185 que recebeu os embargos
opostos pelos agravantes, sem o pretendido efeito suspensivo.
Alega, em síntese, que: a) a exequente recusou os bens ofertados
pela coagravante Yellow à penhora sob a alegação de que insuficientes à quitação do
débito; b) os bens ofertados foram corretamente avaliados, considerada, inclusive, a
depreciação pelo uso, de modo que são mais que suficientes à satisfação do débito; c) a
coagravante Yellow antecipou-se à possibilidade de não cumprimento da obrigação na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
3/9
LKT
aprazada, tendo em vista o agravamento da situação financeira causado pela pandemia do
COVID-19, razão pela qual, em evidente demonstração de sua boa-fé, buscou, diversas
vezes por tratativas administrativas com a exequente, mas sem sucesso; e) a constrição de
bens ou valores das agravantes nesse momento conturbado da economia certamente
atingiria de forma negativa o custeio de folha de salários e demais encargos de seus
empregados, bem como outras atividades funcionais, inviabilizando o funcionamento das
empresas. Pretende seja concedido efeito ativo e provimento deste agravo confirmando a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 189/190), foi
negado o efeito ativo requerido liminarmente, sendo dispensadas as informações judiciais
(fls. 553/555).
Manifestação da parte contrária a fls. 558/586.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Foi promovida pela agravada ação de execução de título
extrajudicial, consistente em acordo celebrado para quitação de débitos oriundos de
contrato de locação de frota de veículos automotores. Opuseram, então, as agravantes
embargos à execução que não foram recebidos pelo juízo de primeiro grau com o
pretendido efeito suspensivo.
Conforme apontado pela respeitável decisão agravada os bens
indicados à penhora foram recusados pelo exequente, considerando assim o juízo de
primeiro grau que não preenchido o requisito da garantia.
Nos termos da lei processual os embargos à execução são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
4/9
LKT
recebidos, geralmente, sem efeito suspensivo: "Art. 919. Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo".
Excepcionalmente, entretanto, quando requerido pela parte, o efeito
suspensivo poderá ser atribuído, desde que preenchidos os requisitos apontados em referida
norma: "§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos
embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."
Tais requisitos são cumulativos, de modo que, para concessão do
efeito suspensivo pretendido não basta que um ou outro requisito esteja preenchido,
conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência:
"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial
interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na
decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução
desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou
caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o
recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos
previstos no art. 300 do CPC/2015.
3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na
hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático
probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito
suspensivo
aos
embargos
à
execução
quando
presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave
de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo".
Precedentes.
5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em
sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito
expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos
embargos à execução.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido." (destaquei)
(REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO
SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
5/9
LKT
GARANTIA
DO
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do
embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave
de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários
à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução,
tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição
sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do
devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução
suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).
4. Agravo interno não provido." (destaquei)
(AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE
ORIGEM
NOS
ACLARATÓRIOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
NECESSIDADE
DE
REVISÃO
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C".
ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá
atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do
embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de
difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. Nessa linha: REsp
1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
14.5.2018.
3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de
Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma
anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de
efeito suspensivo aos embargo à execução é ope judicis (ASSIS, Araken
de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais,
2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do
entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do
regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas
execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos
repetitivos: (...) Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais,
faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa
analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado
art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio. É a área
reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da
Execução. 18.ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
6/9
LKT
São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da
ausência de pedido na petição inicial dos embargos não se cabe cogitar
da suspensão da execução fiscal" (fls. 240-242, e-STJ).
4. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a
tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito
suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos,
exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso
Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 1.731.508/PE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.5.2018.
5. Ao julgar os Embargos de Declaração, a Corte de origem consignou:
"As afirmações dos embargos, além de serem nitidamente contrárias ao
precedente do STJ, não são dotadas de fundamento sério exigido pela
ética e boa -fé processuais, gerando retardamento desnecessário ao
trâmite do feito, ao apontar vícios inexistentes, por meio da deturpação
do sentido do acórdão, em detrimento da celeridade e eficiência na
prestação jurisdicional. (...) Assim, não há qualquer vício no acórdão,
sendo que a parte, indevidamente, busca equivaler a ausência de
acolhimento de sua pretensão à falha no julgado, o que não se pode
aceitar. Enfim, os embargos de declaração opostos têm o intuito
manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista
no art. 1026, §2°, do Código de Processo Civil, no importe de 1% sobre
o valor da causa." (fl. 271, e-STJ).
6. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a
acolher a tese da recorrente de que os aclaratórios não tiveram caráter
procrastinatório, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da
Súmula 7/STJ.
7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea
"a" do permissivo constitucional.
8. Recurso Especial não provido." (destaquei)
(REsp
1761470/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)
Desta forma, cumpre verificar se preenchidos os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a "tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo", além, é claro, se o juízo está
devidamente garantido.
Tem-se nos autos da execução que citadas, as agravantes nomearam
bens à penhora (fls. 160/183), informando que os patinetes oferecidos perfazem o total de
R$ 911.407,48, valor mais que suficiente para assegurar o valor executado de R$
826.242,07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
7/9
LKT
A agravada, no entanto, apontando que houve erro na avaliação do
valor dos patinetes oferecidos à penhora, porquanto não considerada de forma correta a
desvalorização dos equipamentos em razão de seu uso e desgaste, considerou que os
patinetes perfaziam o total de R$ 721.224,00, valor insuficiente para a satisfação do débito.
Recusou-se, por isso, a aceitar referidos bens.
Quanto a aceitação dos bens ofertados pelas agravantes cabe
esclarecer tratar-se de faculdade do credor, permitida a recusa, por isso, em prol da
preservação dos seus interesses. Assim, ainda que invocado o princípio da menor
gravosidade ao devedor, também consagrado pela normativa processual, o credor poderá
recusar a oferta quando não observada a ordem refletida no artigo 835 do Código de
Processo Civil, ou ainda quando os bens oferecidos não sejam suficientes à garantia da
execução.
Confira-se julgados, nesse sentido, desta 29a Câmara:
"Parceria agrícola - Fase de cumprimento de sentença - O princípio da
menor gravosidade ao devedor na execução não é perfilhável, se sua
prática implicar possível óbice ao atendimento do direito do credor. Por
tal razão, admite-se a recusa de oferecimento de bem, quando não há
prova da sua suficiência para garantia da execução - Agravo não
provido. " (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2070177-91.2019.8.26.0000; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 09/05/2019;
Data de Registro: 09/05/2019)
"Recusa de seguro-garantia oferecido em substituição à penhora por
dinheiro - Admissibilidade Facilidade da satisfação do crédito
exequendo - Execução, ademais, que se faz no interesse do credor e não
do devedor - Recurso não provido. O princípio da economicidade para o
devedor cede diante da maior utilidade da execução para o credor."
(destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 0130367-64.2013.8.26.0000; Relator
(a): S. Oscar Feltrin; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Valinhos - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
07/08/2013; Data de Registro: 09/08/2013)
Assim, recusados os bens indicados pelas agravantes, ademais,
havendo dúvida em relação ao preço dos patinetes oferecidos à penhora, não há como se
considerar que o juízo está garantido, razão pela qual, não era mesmo o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
8/9
LKT
recebimento dos embargos à execução com o efeito suspensivo pretendido, conforme
entendimento assente nesta Câmara:
"Execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de
honorários advocatícios - Embargos à execução recebidos sem efeito
suspensivo (CPC, art. 919) - Admissibilidade - Hipótese em que a
execução não está garantida e não se vislumbra a relevância dos
fundamentos da embargante - Agravo não provido." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124706-26.2020.8.26.0000; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de
Registro: 24/06/2020)
"Agravo de Instrumento. Locação de imóvel em Shopping Center.
Decisão do d. juízo a quo que indeferiu a concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução deduzidos pelos ora agravantes. Irresignação.
Manutenção. Parte agravada dispõe de título executivo extrajudicial - A
apuração do valor da dívida depende de mero cálculo aritmético, a ser
efetuado com base nos dados constantes do contrato. Logo os
fundamentos invocados para desconsideração do título, não podem ser
tidos como relevantes. Outrossim, o Juízo não está seguro por penhora,
depósito ou caução. Destarte, forçoso convir que os agravantes que não
lograram demonstrar a existência na espécie, dos requisitos que
autorizam a concessão do efeito suspensivo aos embargos interpostos.
Inteligência do artigo 919, do NCPC. Recurso desprovido." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123386-72.2019.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
"PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial -
Contrato de locação não residencial - Decisão de primeiro grau que
determina o processamento dos embargos sem efeito suspensivo -
Agravo interposto pela embargante - Artigo 919, §1o, do Código de
Processo Civil - Possibilidade de suspensão da execução, desde que
garantido o juízo e demonstrados os requisitos para a concessão de
tutela provisória - Hipóteses não caracterizadas - Decisão mantida -
Recurso desprovido" (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2265695-19.2019.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 22/04/2020)
Quanto a probabilidade do direito invocado, no caso dos autos a
recorrente não logrou demonstrar, de maneira objetiva, a probabilidade de êxito dos
embargos opostos. A parte não traz alegações neste sentido, uma vez que reconhece a
legitimidade do título executivo, alegando dificuldades na quitação da dívida, mas que teria
agido de boa-fé, à medida que teria buscado a negociação com a credora por diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144002-34.2020.8.26.0000 - Voto no 2.090
9/9
LKT
vezes.
Ademais, é fato que a execução provoca um dano ao executado,
mas, se trata de atividade lícita e a diminuição do patrimônio do executado não se revela
injusto, mas inevitável uma vez ser ele devedor de obrigação não cumprida. Mesmo diante
das dificuldades que atual situação impõe, visto que a restrições impostas pela pandemia
atingem a todos.
As demais alegações trazidas, a respeito da ilegitimidade das
coexecutadas Grin e Grow, devem ser previamente apreciadas pelos juízo de primeiro grau,
sob pena de supressão de instância.
Conclui-se, desta forma, que os elementos apresentados no recurso
não satisfazem os requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo nos embargos
à execução, de sorte que não merece reparo a decisão combatida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator